Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR TOTAL VILLE ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Do recurso. Recurso interposto pela autora objetivando reaver os valores pagos à empresa que lhe prestou assessoria imobiliária, em razão de não ter sido considerada isenção na cobrança de ITBI ou isenção parcial dos emolumentos cartorários, além de indenização por danos morais.
1.2. Das contrarrazões. As recorridas alegam que ocorreu prescrição trienal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) se ocorreu a prescrição; (ii) se houve falha na prestação de serviço de modo a possibilitar a devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora; e (iii) se foi comprovada a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prescrição. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação de danos nas relações de consumo, de modo que não ocorreu a prescrição. Neste sentido, acórdão 1773784.
4. Do defeito. A recorrida não prestou adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveria ter informado a consumidora sobre o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias nos termos da Lei 11.977/2009. Há vício na prestação do serviço em razão da ausência de prestação de informação à consumidora (art. 6o, III, do CDC). O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1729931 e 1407971.
5. Da restituição em dobro. Não obstante a ausência de má-fé, por se tratar de relação de consumo e por não ter sido o engano justificável, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: Acórdão 1784660.
6. Dos danos morais. Não foi comprovada a ocorrência de danos morais, pois a recorrente não demonstrou qualquer consequência negativa derivada do defeito do serviço.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a devolução do valor de R$10.921,90 (dez mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos), já considerada a dobra, corrigido monetariamente pelo INPC a contar das datas dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, art. 2o, art. 3o, art. 6o, III, art. 27; Lei Distrital 6.466/2019, art. 7o; Lei Federal n. 11.977/2009, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07102889520228070010 - (0710288-95.2022.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2023, Publicado no PJe : 17/11/2023, Acórdão: 1780669; 07111670520228070010 - (0711167-05.2022.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Terceira Turma Recursal, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Publicado no DJE: 24/11/2023, Acórdão: 1784660.